Tribunal: TJBA
Processo: 8002340-70.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002340-70.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: GUSTAVO ANGELO e outros

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, "
CAPUT
", DA LEI Nº 11.343/06. I – REDURSO DA DEFESA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA VEICULAR E INGRESSO EM DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUGA. DISPENSA DE SACOLA CONTENDO DROGA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PRECEDENTES. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO COLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. ACERVO PROBATÓRIO APTO AO ÉDITO CONDENATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE DENOTAM A MERCANCIA. CREDIBILIDADE E VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE DENOTAM A MERCANCIA ILÍCITA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PREJUDICADOS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. II – RECURSO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM APURAÇÃO.
MAUS ANTECEDENTES.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.

1. Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que condenou o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. A Defesa requer, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de que foram produzidas a partir de busca pessoal e ingresso domiciliar desprovidos de justa causa e de mandado judicial. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas suficientes à condenação ou por inexistência de provas seguras da destinação mercantil da droga e, subsidiariamente: a) desclassificação para porte de droga para consumo; b) fixação da pena-base no mínimo legal; c) conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e, por fim, a imposição de regime prisional aberto.

3. O pedido de concessão de assistência judiciária deve ser formulado perante o juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância, ressaltando-se que a isenção só poderá ser concedida na execução do julgado, fase adequada para se aferir a real situação financeira do sentenciado, diante da possibilidade de sua alteração após a condenação. Não conhecimento do pleito.

4. Na hipótese, não se trata de busca pessoal por decisão subjetiva e descontextualizada por parte dos policiais que faziam ronda de rotina, quando o apelante, na condução de veículo automotor, ao perceber a aproximação da guarnição, acelerou e empreendeu fuga, momento em que dispensou uma sacola contendo maconha. Perseguido e interceptado, os agentes fizeram a abordagem mediante revista pessoal e veicular, foi encontrada uma porção de maconha na mala do automóvel. Em seguida, indagado, noticiou a existência de entorpecentes em sua residência, franqueada a entrada, foi localizada uma porção de cocaína. Nesse contexto, resta demonstrada a justa causa para a atuação policial, conforme a jurisprudência do STF e do STJ.

5. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática da conduta criminosa em questão, culminando com a condenação. Consoante entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência, o depoimento de Policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido com a observância do contraditório. O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer dos múltiplos verbos descritos no
caput
, como guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo, como na hipótese, não sendo necessária a demonstração de efetiva prática de ato de mercancia.

6. A mera alegação da condição de usuário, não afasta a tipicidade da conduta imputada, considerando que os elementos colhidos nos autos evidenciam, de forma clara, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, em conformidade com os artigos 33 e 28 da Lei n.º 11.343/2006. Portanto, inviável o pleito desclassificatório de porte de drogas para consumo próprio, considerando que apreendido o total de 753,87g (setecentos e cinquenta e três gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha, além de objetos característicos da mercancia, consistentes em 02 (dois) aparelhos celulares, a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) e 01 (uma) balança de precisão.

7. Da análise da primeira fase da dosimetria, constata-se que a pena-base foi arbitrada no patamar mínimo legal e, considerando a condenação posterior com trânsito em julgado (19/11/2024), não foi aplicado o benefício do tráfico privilegiado, sendo fixada a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão. Assim, prejudicado os pedidos de fixação da basilar no mínimo legal e de substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos. Tendo em vista o montante de pena arbitrada, descabida a fixação de regime aberto.

8. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de condenação com trânsito em julgado posterior aos fatos delituosos como maus antecedentes e a fixação de regime mais gravoso, mesmo quando a reprimenda definitiva comportaria, em tese, regime mais brando.

9. De fato, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está adstrita apenas ao quantum da reprimenda, mas também deve considerar as circunstâncias judiciais, conforme dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

10. Assim, na primeira fase, considerando os maus antecedentes e, aplicada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo), fixa-se a pena-base de 06 (seis anos) e 03 (três) meses de reclusão. Nas fases seguintes, ausente atenuante, agravante, causa de diminuição ou de aumento de pena.

11. Pena redimensionada, 06 (seis anos) e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENÇÃO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR A PENA E FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002340-70.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante/Apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e outros e como Apelante/Apelado
GUSTAVO ANGELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o recurso da Defesa e, nessa extensão, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento e, conhecer o recurso Ministerial para dar provimento, nos exatos termos do voto condutor.

2